Tribunal: TJSP
Processo: 2140160-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré proceda à desospitalização do autor, bem como para providenciar o fornecimento das medicações VENETOCLAX e RITUXIMABEconforme indicado e prescrito pelo médico responsável, de acordo com os relatórios apresentados nos autos, no prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré proceda à desospitalização do autor, bem como para providenciar o fornecimento das medicações VENETOCLAX e RITUXIMABEconforme indicado e prescrito pelo médico responsável, de acordo com os relatórios apresentados nos autos, no prazo de 48 horas, ficando a ré responsável pela expedição das autorizações e custeio integral do tratamento, incluindo aplicação de medicamento intravenoso a ser administrado em instituto/hospital da rede credenciada no período diurno nos horários agendados, e fornecimento de demais medicamentos e demais procedimentos consistentes no tratamento do autor, a ser realizado pela rede credenciada, sob pena de multa diária de R$1.000,00– Inconformismo da ré - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140160-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado JOSÉ AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140160-46.2020.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140160-46.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGRAVADO: JOSÉ AMORIM
JUÍZA: VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
VOTO No 22.823
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Danos Morais Plano de Saúde - Decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que
a ré proceda à desospitalização do autor, bem como para
providenciar
o
fornecimento
das
medicações
VENETOCLAX e RITUXIMABEconforme indicado e
prescrito pelo médico responsável, de acordo com os
relatórios apresentados nos autos, no prazo de 48 horas,
ficando a ré responsável pela expedição das autorizações e
custeio integral do tratamento, incluindo aplicação de
medicamento
intravenoso
a
ser
administrado
em
instituto/hospital da rede credenciada no período diurno
nos horários agendados, e fornecimento de demais
medicamentos e demais procedimentos consistentes no
tratamento do autor, a ser realizado pela rede credenciada,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 Inconformismo da
ré
-
Superveniência
de
sentença
que
apreciou
definitivamente a tutela objeto do recurso Perda de objeto
caracterizada - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista, da Comarca da Capital em Ação de Obrigação de Fazer cumulada
com Danos Morais proposta por JOSÉ AMORIM contra AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que a ré proceda à desospitalização (ALTA) do autor, bem como para
providenciar
o
fornecimento
das
medicações
VENETOCLAX
e
RITUXIMABEconforme indicado e prescrito pelo médico responsável, de acordo
com os relatórios apresentados nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140160-46.2020.8.26.0000 -R
3
ficando a ré responsável pela expedição das autorizações e custeio integral do
tratamento, incluindo aplicação de medicamento intravenoso a ser administrado em
instituto/hospital da rede credenciada no período diurno nos horários agendados, e
fornecimento de demais medicamentos e demais procedimentos consistentesno
tratamento do autor, a ser realizado pela rede credenciada, sob pena de multa diária
de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Aduz a agravante, em linhas gerais, que não
pode ser compelida a fornecer medicamento diverso da previsão do rol de
procedimentos da ANS para o tratamento da enfermidade que acomete o autor.
Requer, ainda, a dilação do prazo para o cumprimento da tutela de urgência e o
afastamento da multa diária ou a redução de seu valor para patamar mais razoável.
A tutela recursal foi indeferida.
Dispensadas
as
informações
judiciais,
a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Como se verifica de pesquisa de andamento
processual realizada junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, a tutela de urgência objeto do inconformismo da agravante foi
definitivamente apreciada pela sentença prolatada pelo MM. Juízo “a quo”.
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal do agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do
presente recurso.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140160-46.2020.8.26.0000 -R
4
AGRAVO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
NA
AÇÃO
PRINCIPAL
QUE
CONFIRMA A LIMINAR. PERDA DE OBJETO
RECURSAL. 1. Trata-se de recurso especial interposto
pelo Estado de Alagoas contra decisão do Tribunal de
Justiça do mesmo ente federativo que negou provimento a
agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de
monocrática que deferiu tutela antecipada. 2. De acordo
com as informações de fls. 226/227, houve superveniência
de sentença na ação principal, que confirmou os efeitos da
tutela antecipada. É evidente a perda de objeto do
especial. 3. Se a sentença confirma os efeitos da tutela, ela
assume caráter substitutivo em relação aos efeitos da
liminar deferida e contra ela devem ser interpostos os
recursos cabíveis. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1197679/AL, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
j.
09/08/2011, DJe 17/08/2011).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator